Tribunal: TJSP
Processo: 0364575-32.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Diferenças Salariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Aplicação da Lei no 11.960/09 tão somente aos juros. Correção monetária pelo IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Retratação do julgado, com o acolhimento, em parte, dos embargos de declaração da FESP, mantido o resultado originário

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ (art. 1.040, II, do CPC).
Aplicação da Lei no 11.960/09 tão somente aos juros. Correção monetária pelo IPCA-E. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.
Retratação do julgado, com o acolhimento, em parte, dos embargos de declaração da FESP, mantido o resultado originário em relação a autora.